Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754289-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAY RAFAEL LEITE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAY RAFAEL LEITE, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712573-30.2018.8.07.0001), que tem como exequente CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 221222721): “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora parcial de valores, conforme certidão ID. 221206704. Confira-se: - R$ 2.205,95 de um débito de R$ 37.959,30, sendo Banco Santander: R$ 1.035,41; e BIRSO IP LTDA: R$ 1.170,54. O executado apresentou impugnação à penhora no ID. 220361780. Aventa que mora na Argentina, sendo estudante de medicina, com todas as despesas custeadas pelo genitor. Junta documentos, inclusive comprovante de matrícula na universidade e de pagamento de aluguel. Decido. Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que os valores são impenhoráveis. Destarte, por regra, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para cumprir as suas obrigações, exceto as restrições previstas em lei (art. 798 do CPC), o que lhe imputa o ônus de provar a impenhorabilidade da verba, a fim de elidir a constrição patrimonial. Ocorre que, para a hipótese, os documentos colacionados pelo executado não demonstram, à saciedade, que os valores são destinados à sua subsistência, a fim de ser beneficiado pela impenhorabilidade do art. 833, IV[i], do CPC. Não obstante o executado esteja, de fato, estudando no exterior, e, aparentemente, o genitor lhe envie repasses financeiros mensais, possui conta bancária também no Santander, em que são movimentados outros valores. Além disso, o documento de ID. 220364909 informa que as transferências realizadas pelo genitor são na quantia mensal de R$ 5.070,00 e, portanto, ultrapassa o valor bloqueado. Se não por isso, o devedor conta com 31 (trinta e um) anos, sendo pessoa capaz e apta ao trabalho, o que torna incerto o recebimento da verba como única fonte de renda. Lado outro, demonstrou a realização de gastos exclusivamente com aluguel e, embora se possa presumir a existência de outras despesas ordinárias, tal fato não impede o bloqueio dos valores depositados em conta bancária. Observe o executado que a exceção legal foi estabelecida com o objetivo de salvaguardar o mínimo de patrimônio, de forma que a cobrança não afete a subsistência do devedor e de sua família, não podendo ser aplicada indiscriminadamente sob pena de se desvirtuar a finalidade da norma. Nesse contexto, não havendo prova da impenhorabilidade da verba, impõe-se a manutenção da penhora. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio da quantia objeto da penhora determinada pelo Juízo singular, por meio do sistema Sisbajud, como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei. 3. No caso em análise, com o objetivo de demonstrar a impenhorabilidade dos valores mencionados, o agravante juntou aos autos de origem "Declaração de Prestação de Serviços" e o extrato bancário. No entanto, esses documentos, isoladamente, não comprovam de modo claro que o valor bloqueado tenha natureza remuneratória e, por isso, não podem ser aceitos para fundamentar a liberação dos valores penhorados. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1944448, 0730497-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Posto isso, indefiro o pedido e mantenho a penhora. À Secretaria para, de imediato, transferir os valores bloqueados, via SISBAJUD, para uma conta judicial vinculada ao Juízo. Após, proceda-se a pesquisa SNIPER, como derradeira busca possível a este Juízo. No mais, preclusa esta, intime-se o credor para informar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, libere-se para o exequente os valores depositados em Juízo. Por fim, deverá o executado juntar planilha atualizada do débito, descontando todos os valores recebidos, bem como indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de tutela de urgência e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores ora bloqueados – ID ́s 221206720 e ID221206719. Alega não possuir qualquer tipo de renda, sendo mantido exclusivamente às expensas dos genitores que lhe enviam auxílio mensal, para pagamento do curso, aluguel, água, luz, alimentação etc., conforme se comprova da documentação em anexo, corroborado pelo extrato bancário do devedor que demonstra de maneira inequívoca que sua única fonte de renda é a descrita acima – ID ́s 220364897 a 220364910. Esclarece que, em 26/11/2024, foram bloqueados os valores de R$ 1.170,54 (ID 221206720) e, R$ 2.205,95 (ID221206719) na conta bancária do devedor. Argumenta que as quantias depositadas são aproximadamente R$ 5.000,00, que somente bastam para o custeio mínimo das despesas do agravante no País estrangeiro. Embora a decisão ora agravada, aduza que o agravante possui 31 anos e é apto para exercer atividade laboral, necessário destacar que o curso de medicina exige frequência integral (manhã e tarde), exigindo ainda do agravado estudos diários extraclasse, não restando assim tempo hábil para o exercício de qualquer atividade remunerada ou não. Aduz que apenas com aluguel, são gastos U$ 275,00 (+- R$ 1.650,00), mais despesas com faculdade U$ 417,00 (+- 2.500,00) e, despesas mínimas com alimentação US 200,00 (+- 1.200,00), pode-se concluir que os R$ 5.000,00 enviados pelos genitores bastam exclusivamente para o custeio mínimo das necessidades do agravante, de forma que os tornam impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 67600410). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proposto em 25/07/2019, por meio do qual o centro de ensino agravado busca a satisfação de crédito no valor total de R$ 14.379,26 (ID 40611959), sendo o montante atualizado equivalente a R$ 37.959,30 (ID 221895217). Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, que foram depositadas por seus pais para seu sustento mensal, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. Todavia, como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar. Como bem salientou o magistrado, segundo o ID. 220364909, as transferências realizadas pelo genitor são na quantia mensal de R$ 5.070,00 e, portanto, ultrapassam o valor bloqueado. Ademais, o devedor conta com 31 (trinta e um) anos, sendo pessoa capaz e apta ao trabalho, o que torna incerto o recebimento da verba como única fonte de renda. Ademais, demonstrou a realização de gastos exclusivamente com aluguel e, embora se possa presumir a existência de outras despesas ordinárias, tal fato não impede o bloqueio dos valores depositados em conta bancária. Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 16:32:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador